Tribunal: STF
Processo: Súmula 679
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 679

A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

[{"tipo": "precedente", "texto": "Reajuste de vencimentos de aposentados servidores públicos e convenção coletivaNa decisão monocrática ora agravada, adotei como razão de decidir o precedente desta Segunda Turma noRE 161.639-AgR, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 26.09.1997. Naquela oportunidade, a Segunda Turma, apoiando-se no acórdão então recorrido, chegou à conclusão de que os servidores aposentados não poderiam deixar de serem considerados bancários apenas porque a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias tinha passado para o tesouro estadual. Ocorre que, no presente caso, houve o reconhecimento de que a legislação estadual, ao atribuir aos cofres públicos a responsabilidade pelo pagamento de aposentadorias e pensões, acabou por tornar o vínculo entre os recorridos e o Estado equivalente ao estatutário - isto me parece demonstrado pelo Estado de Goiás a fls. 19 dos autos. Nesta condição, não poderiam ter direito a reajuste outorgado em convenção coletiva (o reconhecimento das convenções não consta no parágrafo 2° do art. 39 - redação originária daConstituição-, constatação respaldada pelaSúmula 679deste Tribunal: A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva). Tampouco lhes poderia ter sido aplicado, como foi, o art. 40, § 4° daConstituição(redação originária), porque aquele dispositivo previa a extensão das vantagens licitamente deferidas aos servidores da ativa. Em outros termos, entendia como lícita a extensão das vantagens decorrentes do processo normal de fixação dos vencimentos dos servidores públicos, ou seja, por meio de lei de iniciativa do Executivo. (...) Do exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, doCódigo de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário.", "referencia": "[RE 230.986 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 25-8-2010,DJE186 de 4-10-2010.]"}]